Tribunal: TJDFT
Processo: 0816094-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. TEMPO NÃO COMPUTÁVEL COMO SERVIÇO OU CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por bombeiro militar do Distrito Federal contra sentença que negou o cômputo, para fins funcionais e previdenciários, do período em que cumpriu pena em regime aberto, sem suspensão condicional; o autor sustentou que, durante o cumprimento da pena, continuou prestando serviços e sofreu descontos previdenciários, pretendendo o reconhecimento do tempo como de efetivo serviço e contribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o tempo cumprido em regime aberto, sem sursis penal, pode ser computado como tempo de efetivo serviço ou contribuição previdenciária por bombeiro militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 123, § 4o, alínea “e”, da Lei no 7.479/1986 (Estatuto do CBMDF) veda expressamente o cômputo, para qualquer efeito, do tempo decorrido em cumprimento de pena restritiva de liberdade, salvo se concedida suspensão condicional da pena.
3.2. O fato de o recorrente ter trabalhado durante o regime aberto e de terem sido descontadas contribuições previdenciárias não afasta a incidência da vedação legal, que é clara e objetiva.
3.3. O indulto posterior não tem efeito retroativo automático para fins funcionais, pois não desconstitui os efeitos jurídicos da condenação transitada em julgado.
3.4. A Administração agiu dentro dos limites legais, observando o princípio da legalidade, não cabendo ao Judiciário estender a norma de forma analógica para afastar restrição expressa.
3.5. Jurisprudência do TJDFT confirma a impossibilidade de contagem do tempo de cumprimento de pena como tempo de serviço ou contribuição, ainda que em regime aberto e com labor concomitante (Acórdão no 1737093).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida; recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009).
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.479/1986, art. 123, § 4o, e; CF/1988, art. 40, § 9o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1737093, 0765010-61.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 24.07.2023, DJe 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1356728, 0707315-17.2020.8.07.0018, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 27/07/2021.